Tribunal: TJDFT
Processo: 0725698-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725698-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAELA ALVES SOARES ANTUNES AGRAVADO: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A. DECISÃO RAFAELA ALVES SOARES ANTUNES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 97452721, autos originários) proferida no cumprimento provisório de sentença movido contra Banco Opportunity S.A., que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, haja vista que a autora percebe remuneração incompatível com o benefício, conforme contracheque de id 97142177. Destaca-se que pessoas que possuem elevada renda, mas que assumem voluntariamente empréstimos e gastos que superem suas possibilidades não se enquadram no conceito de hipossuficientes. Nesse sentido: (Acórdão 1342692, 07030701520198070012, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, verifica-se que boa parte dos gastos apontados se referem à consórcio/financiamento de veículos, o que não se enquadra em gasto essencial. Fica a parte autora intimada da recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, esclareça a autora porque não incluiu a ré JFE2 Empreendimentos no polo passivo. Sem prejuízo, cadastre-se o Dr. Francisco Antonio Salmeron Junior - OAB/DF 33896 como advogado da ré.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Da análise dos autos originários, constata-se que a agravante-credora, solteira, Arquiteta, residente em Águas Claras-DF, ocupa o cargo de Assessora de Diretoria 2 da Novacap, com rendimento bruto de R$ 9.625,26 e líquido de R$ 6.778,21 (id. 97142177), circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Destaque-se que o entendimento acima não é infirmado pelos valores despendidos pela agravante-autora com tratamento odontológico (id. 97140169 e 97140170, autos originários), ao contrário, reforçam a conclusão de que ela não é hipossuficiente economicamente. Assim, ausente a prova inequívoca da insuficiência de recursos e, em consequência, da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-devedor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora